Tribunal: STF
Processo: AI 789357
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequena ressalva quanto aos ônus de sucumbência e à abrangência do pronunciamento, confirmou o entendimento do Juízo no tocante à nulidade de cláusulas contratuais. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade da decisão, considerado o indeferimento da produção probatória. 
    3. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    A preliminar de cerceamento de defesa, não colhe.
    Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa.
    A antecipação no presente caso é legítima, estando suficientemente líquidos os aspectos determinantes para embasar o convencimento do Magistrado (RE 101.171/8-SP), não havendo necessidade alguma de produção de outras provas.
    Para deslinde da questão, necessário se fazia a produção de prova documental, sendo a interpretação dos contratos matéria apenas de direito, de forma que a produção de prova oral em nada interferiria no resultado da demanda. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    4. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator